Tribunal: TJDFT
Processo: 0723454-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA-DF. SERVIDOR VINCULADO À POLÍCIA CIVIL. FILIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Em relação à necessidade de filiação, é consolidado o entendimento no sentido de que, em se tratando de entidade de natureza sindical, é prescindível a indicação pormenorizada, na petição inicial, do nome dos servidores públicos abrangidos pelo pedido, porquanto detém ampla legitimidade extraordinária.
2. Quanto à ilegitimidade ativa da parte agravada, por ser vinculada à Polícia Civil do Distrito Federal, há, de fato, a extrapolação sobre a legitimidade do sindicato, para alcançar servidores públicos vinculados a outra entidade sindical.
3. Os servidores públicos vinculados à Polícia Civil são representados pelo SINPOL-DF, de modo que a representação por outro sindicato viola o princípio da unicidade sindical.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.